Tribunal: STF
Processo: MS 39885
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS IMPUTADOS A MAGISTRADOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra atos imputados a magistrados dos Juizados Especiais Cíveis de Tribunal de Justiça de Estado da Federação. Exegese do art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB e do art. 21, inc. VI, da Loman. 



2. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos imputados a vários magistrados dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os quais, pelo relatado na petição inicial, estariam retardando indevidamente ações ajuizadas pela ora impetrante. 



    2. A parte impetrante narra ser “credora conforme decisões proferidas nos autos nº 0015505-12.2017.8.16.0035, (em fase de cumprimento de sentença) em que houve a condenação dos réus ao pagamento da extensão das despesas efetivamente gastas e devidamente comprovadas tidas pela autora em relação ao imóvel objeto dos autos que compartilham a título de quinhão hereditário, que atualmente ultrapassa um milhão de reais”. Mesmo assim, segundo aponta, “até o presente momento não houve o efetivo pagamento, tampouco, a realização de penhoras visando a garantia da dívida”. 



    3. Ainda, segundo alegado na petição inicial, a “autora aguarda desde novembro (último pedido de penhora e juntada de planilha de débitos) a homologação dos cálculos e início dos atos expropriatórios, entretanto, os juízes singulares ao invés de imprimir ao feito efetividade, vem se declarando suspeitos para atuar no feito, causando paralisação injustificada da demanda, causando prejuízos evidentes a impetrante que tem prioridade de tramitação devido a graves doenças e necessita de celeridade na tramitação das demandas”. Refere, nesse sentido, “direito líquido e certo no prosseguimento da demanda, com juiz para julgamento da causa”, e que, “diante das suspeições sem justificativa adequada, viola-se o direito líquido e certo à razoável duração do processo, garantido pelo art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal”. 



    4. Pugna “pela intervenção deste egrégio Superior Tribunal de Justiça para que sessem as referidas suspeições, garantindo a autora efetivo andamento dos feitos onde a mesma é parte, bem como, sejam designado com urgência magistrados e servidos, onde eventualmente já ocorreram as suspeições evitando-se assim maiores danos a mesma, em caráter liminar, ante a evidente pretenção da fumaça do bom direito e do perigo de demora, ante a tudo aqui narrado”.



    5. Com a petição inicial, junta documentos e requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    É o breve relatório. 



Análise



    6. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    7. No caso, há uma questão impeditiva ao conhecimento do presente mandado de segurança no âmbito desta Corte. É que, pelo que se depreende da petição inicial, magistrados estaduais vinculados a Tribunal de Justiça, mais precisamente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, são apontados como responsáveis pelas supostas violações a direito líquido e certo da parte impetrante.



    8. Destaco, nesse sentido, que a Constituição da República estabelece o seguinte em seu art. 102, inc. I, al. “d”: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos). 



    9. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados a eles vinculados (inteligência dos enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula deste STF). 



    10. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    11. Assim, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrados vinculados a Tribunal de Justiça, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido inúmeras vezes por esta Corte. A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos acrescidos).



Dispositivo 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado por consequência, o exame do pedido de liminar. 



    13. Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. 



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator